Tribunal: STF
Processo: ARE 1382158
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (fl. 5, Doc. 4):



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE DISPENSE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DE MATÉRIA OBJETO DE AFETAÇÃO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. A presente demanda trata-se de uma execução fiscal, versando, pois, sobre a persecução de crédito consubstanciado em título executivo extrajudicial, qual seja, a CDA, e não sobre a legitimidade da cobrança de diferencial de alíquota de ICMS à empresa optante pelo Simples Nacional (Tema 517). 



    2. Dessa forma, a imposição do sobrestamento do feito, nos termos do art. 1037, III, do CPC, depende de a demanda versar sobre a matéria objeto de afetação nos Tribunais Superiores, o que, no caso, não poderia ser feito pela via da exceção de pré-executividade, já que a discussão do Tema 517 da Repercussão Geral não cuida de questão de ordem pública, dizendo respeito, em verdade, ao próprio fato gerador da obrigação tributária. 



    3. Outrossim, a alegação de cobrança de ônus moratórios abusivos por parte do Estado de Pernambuco não se trata de matéria de ordem pública, que possa ser suscitada no bojo de uma exceção de pré-executividade, ainda que aborde discussão enfrentada e decidida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. 



    4. Isso porque, além de não ser matéria cognoscível de ofício pelo magistrado, eventual excesso de execução demanda, em regra, dilação probatória, pois a resolução dessa controvérsia se dá usualmente por meio de perícia contábil. 



    5. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 5, fl. 6), foram rejeitados (Doc. 6).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 8), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, ELETROCRUZ LTDA - ME alega, em síntese, que apresentou exceção de pré-executividade com alegações de natureza jurídica de ordem pública, cognoscíveis de ofício. No entanto, o juízo a quo rejeitou a ação exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que seria inadequada a via eleita, diante da necessidade de dilação probatória das alegações. 



    No mais, defende que o acórdão recorrido dissentiu dos Temas 517 e 1062 do STF. 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e acolher a exceção de pré-executividade.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE sob o fundamento de que “não consta nas razões recursais preliminar, em tópico específico, acerca da existência de repercussão geral” (Doc. 10, fl. 5).



    No Agravo (Doc. 12), a parte recorrente refuta o fundamento da decisão agravada. 



    O ilustre Ministro LUIZ FUX, no exercício da Presidência do STF, determinou a devolução dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente às matérias objeto dos Temas 517 e 1062 do STF (Doc. 40). 



    Em nova análise da questão, a Turma julgadora, em juízo negativo de retratação, refutou a incidência ao caso dos referidos precedentes paradigmas em acórdão assim ementado (Doc. 42):



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE DISPENSE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 



    1. Este juízo de conformidade visa à análise da compatibilidade entre o acórdão, que, integrado pelo julgamento dos Embargos de Declaração rejeitados, negou provimento ao Agravo de Instrumento da parte executada, por considerar a exceção de pré-executividade uma via inadequada para o caso, e os Temas 517 e 1062 da repercussão geral do STF. 



    2. Com efeito, a razão de decidir do julgamento do Agravo de Instrumento em questão consiste na inadequação da exceção de pré-executividade, pelo fato de as matérias trazidas à baila pelo excipiente/agravante não serem de ordem pública nem tampouco dispensarem dilação probatória. Portanto, o acórdão sequer ingressou no mérito dos Temas 517 e 1062, pois a discussão se restringiu ao âmbito processual, já que se entendeu que não estão presentes os requisitos para a oposição do instituto da exceção de pré-executividade. 



    3. No particular, a tese firmada no Tema 517 da repercussão geral do STF sequer foi favorável ao contribuinte, pelo que não haveria o que readequar ainda que fosse o caso. 



    4. No que tange ao Tema 1062, não houve qualquer pronunciamento neste feito contrário ao decidido pelo STF no Tema 1062, porquanto não se incursionou nesse mérito, já que, para tanto, seria necessária uma perícia contábil ou ao menos dilação probatória que comprovasse o excesso de execução, o que não é possível em sede de exceção de pré-executividade. 



    5. À unanimidade, mantido o acórdão recorrido, em ordem a rejeitar os Embargos de Declaração.” 



    Mantido o acórdão recorrido, a 2ª Vice-Presidência do TJPE devolveu os autos ao STF (Doc. 42, fls. 2-4).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese. 



    Mesmo que superado esse grave óbice, embora o Recurso Extraordinário tenha sido interposto com amparo na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente não indicou qual a norma constitucional foi violada pelo acórdão recorrido e nem de que forma ocorreu a alegada violação. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Acresça-se que, no caso concreto, o acórdão recorrido entendeu que não estão presentes os requisitos para a oposição do instituto da exceção de pré-executividade. Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário o exame do conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. ISS. Alegação de remissão integral do débito. Lei municipal nº 16.240/2015. Programa de Regularização de Débitos. Requisito não atendido. Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.446.273-ED-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 4/4/2024)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALIDADE. REQUISITOS. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENÇÃO EM NOVA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.033.753-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 4/8/2017)



    Por fim, conforme destacado pelo juízo de origem, no caso, não são aplicáveis as teses fixadas nos Temas 517 e 1062, pois a discussão se restringiu ao âmbito processual, já que se entendeu que não estão presentes os requisitos para a oposição do instituto da exceção de pré-executividade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente